Tribunal: TJDFT
Processo: 0713717-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. FORO DE ELEIÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL.
I – A r. decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA, consoante cláusula de eleição de foro, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC; no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988) julgado pelo rito dos recursos repetitivos.
II – As custas judiciais foram recolhidas e o recurso não está prejudicado, diante da remessa dos autos ao Juízo declarado competente, porquanto a agravada-autora insurge-se justamente contra o declínio da competência, subsistindo o seu interesse recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
III – Ausentes relação de consumo e elementos que evidenciem prejuízo ao exercício da defesa pela agravante-autora, a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes deve ser observada. Art. 63 do CPC.
IV – Agravo de instrumento desprovido.